Tribunal: STF
Processo: ARE 1452217
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Fornecimento de próteses e órteses a todos os usuários do SUS inscritos nas filas do NGA59 e do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Repartição de custos interna ao Sistema Único de Saúde que não adquire relevo perante os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal. Ordem de prioridades fixada pela Administração comprometida por extenso atraso. Fila de espera que se estendia por mais de cinco anos. Indícios de que não era a complexidade dos pedidos a causa que estagnava o seu atendimento. Cronograma estabelecido em sentença que se mostra adequado tanto para finalizar a fila de espera e aliviar a demanda reprimida como para evitar o seu aumento progressivo. Decisão que não invade a seara do Administrador ou fere diretrizes orçamentárias ao determinar que aquele ajuste seu proceder aos ditames da Constituição. Precedentes. Multa cominatória necessária e adequada à Fazenda Pública. Art. 11 da Lei e 7.347185 e Tema 98 de recursos repetitivos. Necessidade apenas de limitação em sua extensão. Parcial provimento aos recursos, apenas para tal fim.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 9).



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos arts. 2º; 196; e 198, caput, I, da CF/1988.



    Sustenta que o acórdão recorrido, “ao definir a determinação de obrigação de fazer, nos moldes como definidos pelo Parquet, representa interferência do Poder Judiciário em atribuição exclusiva do Poder Executivo” (fl. 13, Doc. 10), em ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).



    Pondera que “não pode o Judiciário, em substituição ao Administrador, determinar a forma de consecução da política de saúde do Estado de São Paulo, como a determinação de prazos para a entrega de órteses e próteses, o que envolve também a realização de procedimentos médicos, em desprezo à política pública de saúde organizada pelos órgãos técnicos do Poder Executivo” (fl. 14, Doc. 10).



    Aduz que “não havendo qualquer omissão do ente público, não há justificativa para a interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo” (fl. 18, Doc. 10).



    Assevera que o financiamento de órteses e próteses é de responsabilidade da União, razão pela qual a mesma deve ser incluída no polo passivo da ação com a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme entendimento do STF firmado no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da Repercussão Geral.



    Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, que (a) “a recorrente faz alegação genérica de violação dos artigos (…) da Constituição da República, o que não se verificou no caso concreto, pois, a decisão recorrida, diversamente do afirmado, não contrariou dispositivos da Constituição Federal, tampouco lhes negou vigência”; (b) “não e cabível a interposição de recurso extraordinário para apreciar suposta afronta a precedente vinculante de Tribunal Superior”; e (c) não é cabível, na via extraordinária, o reexame de provas. 



    No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido, aduzindo que “a legitimidade passiva solidária dos entes federativos nas ações prestacionais relativas ao direito à saúde é jurisprudência pacífica e consolidada dos Tribunais Superiores. Desse modo, qualquer dos entes que integram o Sistema Único de Saúde – União, Estado ou Município - é parte passiva legítima, em vita da responsabilidade solidária” (fl. 3, Doc. 11). Desse modo, aduz que “não deve prosperar a afirmação de incompetência absoluta da Justiça Estadual. O direito à saúde, como um direito subjetivo fundamental básico a todo cidadão, deve ser providenciado por todos os entes federativos” (fl. 4, doc. 11). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) o posicionamento do acórdão recorrido, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto permitir que o apelo seja alçado à instancia superior; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 15), a parte recorrente defende a violação ao texto constitucional e a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal.



    Assim, inexistindo, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso, incidem, na hipótese, as Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em que sustenta que “o Estado não vem cumprindo sua função e vem impondo a um grande número de munícipes, uma espera desumana e degradante na fila para o recebimento de próteses e órteses” (fl. 1, Doc. 5).



    O juízo singular jugou procedente o pedido para determinar que o Estado “providencie o fornecimento de órteses e próteses a todos os usuários do sistema único de saúde (SUS), inscritos nas filas do NGA59 e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no prazo de 05 meses, garantindo que, no mínimo, 70% (setenta por cento) dos pacientes sejam atendidos pelo critério de antiguidade nas listas de espera, divididos em: a) 1/5 dos pacientes em até um mês; b) 1/5 dos pacientes em até dois meses; c) 1/5 dos pacientes em até 03 meses; d) 1/5 dos pacientes em até quatro meses; e e) 1/5 dos pacientes em até cinco meses”, fixando, ainda, para o caso de descumprimento da obrigação, nos prazos e quantidades de pacientes estipulados, multa de R$ 10.000,00 por dia de atraso (fl. 6, Doc. 5).



    Interposta apelação pelo ente federado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-7, Doc. 7):



    “O Ministério Público é parte legítima para propor ação destinada à defesa do direito à vida e à saúde, direitos individuais indisponíveis, em consonância com os artigos 74, I e 81, I, ambos da Lei Federal d 10.741/2003, bem como com o art. 127 da Constituição Federal. E, neste sentido, é clara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    De outro giro, perante os amplos termos do art. 196 da Constituição Federal, a repartição de custos interna ao Sistema Único de Saúde não adquire relevo. A Lei n° 8.080/90 já estabelece, em seu Título V, os meios de financiamento desse sistema; e compete aos órgãos que o compõem procurar, em vias próprias, eventual ressarcimento a que se julguem uns frente a outros habilitados sem que qualquer deles possa se dizer parte ilegítima em feito no qual se cobra ação a que todos estão vinculados. 



    No caso específico, nada obstante se trate de dispensação que devesse obedecer à ordem de prioridades fixada pela Administração, certo é que o Ministério Público comprovou que esta ordem estava comprometida por um extenso atraso; bem como demonstrou que muitas pessoas se encontravam prejudicadas pela existência de fila de espera que se estendia por mais de cinco anos, em relação à qual a Administração teria o dever de sanar seu atraso e não dela se valer para ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas. 



    E, no caso concreto, é de se ver que dentre as requisições há inúmeros pedidos de cadeiras de rodas, bengalas, andadores e cadeiras de banho, a denotar que não era a complexidade dos pedidos causa que estagnasse o seu atendimento. 



    E, consoante demonstram os inquéritos civis de fls. 16/355, quando do ajuizamento da ação em 2012, existiam pacientes que aguardavam a dispensação desde o ano de 2008 (cf. fls. 19) e informações prestadas no curso da ação dão conta de que no ano de 2015, quando já deferida a tutela de urgência confirmada em sentença, ainda existia quem esperasse a entrega dos equipamentos há mais de um ano na lista do Núcleo de Gestão Assistencial (NGA) da Secretaria Estadual da Saúde (fls. 514) e, por cerca de sete meses no Hospital das Clínicas local. 



    De modo que o cronograma estabelecido em sentença se mostra adequado tanto para finalizar a fila de espera e aliviar a demanda reprimida como para evitar o seu aumento progressivo. 



    E não se está a invadir seara do Administrador ou a ferir diretrizes orçamentárias ao se determinar que aquele ajuste seu proceder aos ditames da Constituição consoante reiterado posicionamento desta Colenda Câmara: 



    […]



    Cabe considerar, aliás, que o custo financeiro do tratamento jamais será argumento para reduzir o direito à saúde à promessa constitucional inconsequente, como assinalou o Eminente Ministro Celso de Mello no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 393175/RS: 



    […]



    De resto, tendo em conta a resistência entrevista nos autos e a renitência na redução de fila de espera que se estendia por mais de cinco anos, o meio coercitivo empregado para impor o cumprimento da decisão judicial não se mostra abusivo, valendo lembrar que as disposições do artigo 11 da Lei Federal n° 7.347/85 se destinam a qualquer réu em ação civil pública e que a cominação de multa naquelas que versem sobre o direito à saúde não se reveste de inadequação em face da Fazenda Pública (Tema 98 de recursos repetitivos 2); e sua fixação no valor de R$ 10.000,00 pela r. sentença mostra-se adequada para assegurar a eficácia da determinação judicial, e reduzir, na espécie, as possibilidades de que seu descumprimento a destempo. 



    Para se livrar de qualquer possibilidade de sofrer as consequências pela desobediência ao comando judicial, bastará o cumprimento do estabelecido na decisão judicial. 



    Todavia, é necessária a estipulação de limite à sanção cominatória, de modo a assegurar que o peso dessa rubrica não se torne desproporcional, fixando-o em 30 (trinta) dias.”



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO, RESPECTIVAMENTE, EM 17.07.2018 E 31.07.2018. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA. REASSENTAMENTO DE MORADORES. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECRETO ESTADUAL 48.029/2011. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. e 2. omissis



    3. Quanto à alegação do Estado do Rio Grande do Sul de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    4. Agravos regimentais a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.129.433-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. 



    II Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. 



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.170.152-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente